Tribunal: TJSP
Processo: 1001008-75.2018.8.26.0515
Classe: Remessa Necessária Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE ROSANA – ACRÉSCIMOS SALARIAIS- Pretensão de servidor municipal de acréscimos salariais em razão de cursos de pós-graduação e participação em seminários.
Sentença que deu parcial procedência à ação, para condenar a ré ao pagamento de acréscimos de 30%, 5% e 2% sobre o salário.
MÉRITO - Lei Municipal no 17/2006 que estabelece o Sistema de

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE ROSANA – ACRÉSCIMOS SALARIAIS- Pretensão de servidor municipal de acréscimos salariais em razão de cursos de pós-graduação e participação em seminários.
Sentença que deu parcial procedência à ação, para condenar a ré ao pagamento de acréscimos de 30%, 5% e 2% sobre o salário.
MÉRITO - Lei Municipal no 17/2006 que estabelece o Sistema de Evolução Funcional e o respectivo Plano de Carreira da Prefeitura Municipal – Artigo 17, §2o, que estabelece os acréscimos para servidor, ocupante de cargo que exige ensino fundamental, que curse ensino médio, superior e pós-graduações – Artigos 18 que garante acréscimos em razão de participação em seminários, palestras e cursos.
Autora que comprovadamente cursou dois cursos de pós-graduação, fazendo jus aos acréscimos de 30% e 5%, nos termos do artigo 17, §2o, inciso III, e §5o.
Comprovada, ainda, a participação em palestras e seminários ministrados por entidades autorizadas, totalizando 300 horas - Acréscimo de 2% sobre o salário base que é devido, nos termos do artigo 18, caput e §1o.
Sentença mantida. Reexame necessário desprovido.